Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS EM LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELO ECAD. CÁLCULO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS CONFORME A LEI N. 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido do ECAD para condenar os réus ao pagamento de retribuição autoral pela execução pública de obras musicais em academia de ginástica, com base em metragem total do estabelecimento, nos períodos de 06/2021 a 06/2024 e obrigações vincendas. A sentença também fixou juros e correção monetária conforme parâmetros da nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, dada pela Lei n. 14.905/2024. O autor impugna a retroatividade da aplicação da nova legislação quanto aos juros e à correção monetária. Os réus questionam a legitimidade da cobrança, a extensão da área sonorizada e a proporcionalidade do valor cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD pela execução pública de músicas em academia de ginástica; (ii) estabelecer se a metragem considerada para cálculo da retribuição pode abranger toda a área do estabelecimento; (iii) determinar se os critérios utilizados para a fixação da remuneração autoral foram adequados; e (iv) definir a forma correta de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios, especialmente à luz da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 9.610/1998 assegura ao autor o direito exclusivo de execução pública de suas obras e exige autorização prévia para sua utilização em locais de frequência coletiva, sendo devida a correspondente remuneração autoral, conforme arts. 28, 29, 68 e §§.
4. A utilização de músicas no ambiente da academia restou comprovada por fotos e vídeos constantes nos autos, configurando execução pública não autorizada, e gerando o dever de indenizar nos termos da legislação autoral.
5. A cobrança realizada pelo ECAD segue critérios objetivos previstos em regulamento de arrecadação, cuja validade não foi infirmada pelas provas dos autos.
6. Não houve comprovação pelos réus de que a sonorização se limitava a apenas 20% da área total do estabelecimento, ônus que lhes incumbia conforme o art. 373, II, do CPC, sendo razoável concluir pela utilização de música ambiente em toda a área da academia.
7. A sentença incorreu em erro ao aplicar retroativamente os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n. 14.905/2024. Até sua entrada em vigor, devem ser aplicados o INPC (Súmula 43/STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA e a taxa Selic, conforme novo texto dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do autor provido em parte. Recurso dos réus desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei 9.610/1998, arts. 28, 29, 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; TJDFT, Acórdão 1964603, 0746041-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 25.02.2025.
(wi)